Tribunal: TJBA
Processo: 8044663-74.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8044663-74.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JEFERSSON LIMA DOS SANTOS Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Advogado(s):CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO VERIFICADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário proposta por consumidor que, em agosto de 2022, firmou financiamento para aquisição de veículo, no valor de R$ 35.765,10, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 1.348,81, com custo total de R$ 66.091,69. O autor requereu, em tutela provisória, a manutenção da posse do bem, a autorização para depósito do valor incontroverso, a suspensão do vencimento antecipado, o diferimento das parcelas reduzidas e a não inscrição em cadastros restritivos. No mérito, postulou a revisão das cláusulas referentes aos juros remuneratórios, com aplicação da taxa média de mercado, e a restituição em dobro dos valores pagos a maior. O réu sustentou a legalidade das taxas e encargos contratados e requereu a improcedência da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados no contrato de financiamento de veículo são abusivos; (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros foi validamente convencionada; e (iii) determinar se houve cobrança indevida de comissão de permanência cumulada com encargos moratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor incide sobre os contratos celebrados com instituições financeiras, o que autoriza o controle judicial das cláusulas contratuais à luz da legislação consumerista. 4. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios prevista na Lei de Usura, nem se aplicam ao mútuo bancário os arts. 591 e 406 do Código Civil, por se tratar de relação regida por normas especiais. 5. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade, que exige demonstração concreta de desvantagem exagerada, tendo a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central como parâmetro relevante de aferição. 6. A taxa de juros remuneratórios contratada revela-se compatível com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para a mesma modalidade de operação e na época da contratação, circunstância que afasta a abusividade alegada. 7. A capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano é admitida nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. 8. A previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal basta para evidenciar a pactuação expressa da capitalização mensal, legitimando sua cobrança no contrato examinado. 9. Não há cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplemento, mas apenas incidência de juros moratórios de 1% ao mês e multa contratual de 2%, encargos admitidos pela legislação e pela jurisprudência, desde que não cumulados com comissão de permanência. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A abusividade dos juros remuneratórios em contrato bancário não se presume pela mera superação do patamar de 12% ao ano e exige demonstração concreta, com aferição à luz da taxa média de mercado. 2. Não há revisão dos juros remuneratórios quando a taxa contratada é inferior ou compatível com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. 3. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, o que se comprova pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. 4. É lícita a cobrança de juros moratórios e multa contratual no inadimplemento quando ausente comissão de permanência. Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 406 e 591; MP nº 2.170-36/2001; art. 543-C do CPC/1973; Lei 11.672/2008. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, 2ª Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp nº 973.827/RS, 2ª Seção, j. 08.08.2012, DJe 24.09.2012; STJ, AgInt no AREsp nº 964.632/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 06.04.2017, DJe 20.04.2017; TJMG, AC nº 10000191535814001, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 18.02.2020, pub. 20.02.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível Nº. 8044663-74.2023.8.05.0001 em que figura como apelante JEFERSSON LIMA DOS SANTOS e apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso e o fazem pelas razões adiante expostas.